Tribunal: CARF
Processo: 10865.723158/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.723158/2012-87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.659 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
TERRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2011
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DO PIS CALCULADO SOBRE O
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CONSUMIDOR
FINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos
pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica, não há
previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorria no regime de
substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000 para as operações de
comercialização dos citados produtos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2011
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DO PIS CALCULADO SOBRE O
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CONSUMIDOR
FINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos
pagos na fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez e, em face dessa característica, não há
previsão de fato gerador futuro e presumido, como ocorria no regime de
substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000 para as operações de
comercialização dos citados produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723158/2012-87
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723158/2012-87

Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia
Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo no Acórdão no 16-81.982:
Do pedido de restituição
A interessada acima qualificada apresentou, em 15/10/2012, Pedido de Restitutição de
PIS e Cofins não cumulativos - mercado interno (fls.2/14), incidentes na aquisição de
gás liquefeito de petróleo(GLP) e gás natural feita diretamente da distribuidora,
referente aos períodos de apuração de 01/01/2004 a 31/12/2011, no valor total de
R$14.940.356,22.
Do despacho decisório
O pleito foi indeferido por meio do despacho decisório de fls.332/334, de 22/04/2014,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Limeira-SP, abaixo resumido.
Inicialmente cumpre esclarecer que, como o pedido de ressarcimento foi protocolado
em 15/10/2012, então, nos termos do art.168, inciso I, do Código Tributário Nacional,
ele não poderia abranger os pagamentos efetuados antes de 15/10/2007.
No mérito, a Lei n° 9.718, de 27/11/1998, ao regular a incidência do PIS e da Cofins no
setor de combustíveis em regime de substituição tributária, nada dispôs sobre o direito
ao ressarcimento caso o produto viesse a ser adquirido diretamente da distribuidora por
consumidores finais. Desta forma, não havia previsão legal para o ressarcimento em
comento.
O direito ao ressarcimento havia sido concedido pela Instrução Normativa SRF n° 6, de
29/01/1999. Porém, a Medida Provisória n° 1.991-15, de 10/03/2000, inovou a matéria e
reduziu a zero as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de gasolina automotiva, óleo diesel e GLP auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas e de álcool para fins carburantes, tornando-os
monofásicos.
A partir de 24/07/2000, as alterações dos artigos 4o, 5o e 6o da Lei n.° 9.718/1998 foram
incorporadas ao art.3o da Lei n° 9.990, de 21/07/2000, e a Medida Provisória n° 2.037-
20, de 20/07/2000, manteve apenas a alteração do art.3o da Lei n° 9.718/1998 e deu
nova redação ao art.43, atual art.42 da Medida Provisória n.° 2.158-35, de 24/08/2001.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723158/2012-87

Desta forma, o ressarcimento previsto na Instrução Normativa SRF n° 06/1999 deixou
de ter fundamento, tanto que ele foi expressamente revogado pela Instrução Normativa
SRF n° 247, de 21/11/2002, o que significa que desde aquela data não há nenhuma
norma que preveja o direito ao ressarcimento pleiteado.
Além disso, a IN SRF 06/1999 nunca contemplou o ressarcimento relativo à aquisição
de gás natural como pretendido pelo contribuinte.
Importante lembrar que a Constituição Federal em seu art.37 determina expressamente
que a administração pública deve obediência ao princípio da legalidade.
Assim, como não há previsão legal para o ressarcimento pretendido, o pedido deve ser
indeferido.
Da manifestação de inconformidade
Cientificada do despacho decisório em 07/05/2014 (fl.336), a contribuinte apresentou,
em 20/05/2014, a manifestação de inconformidade de fls.338/345, abaixo resumida.
Desde as refinarias, o processo de distribuição dos combustíveis passa pelas seguintes
fases: a) refinarias; b) de "a" para as distribuidoras; c) de "b" para os revendedores
varejistas (postos de combustíveis) e d) de "c" para os consumidores finais.
O "modus operandi" do sistema funciona através da tributação legal monofásica, ou
seja, toda a circulação futura do combustível é tributada uma única vez pelas refinarias,
com previsão legal da incidência tributária nas fases "a" até "d" descritas acima.
As refinarias retêm na fonte, por comando legal e constitucional, após 01/07/2000,
valores relativos à Cofins e ao PIS; as demais operações mercantis da cadeia produtiva,
até o consumidor final, não sofrerão mais quaisquer incidências tributárias até as
bombas de combustível.
Logicamente que são os consumidores finais que pagam as famigeradas retenções na
fonte.
As grandes empresas consumidoras de combustíveis, categoria na qual se insere a
recorrente, normalmente não adquirem seus combustíveis para processo produtivo nas
bombas dos postos de combustíveis. Por economia, compram diretamente das
distribuidoras.
Portanto, do valor do combustível contido no preço pago pela recorrente, pulando uma
etapa do processo de distribuição, gera-se um custo tributário indevido, passível de ser
recuperado pelo contribuinte que arcou com o ônus da contribuição social.
Nessa sistemática, na hipótese de inocorrência do fato gerador presumido, o §7o do art.
150 da Constituição Federal assegura a imediata e preferencial restituição da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
Veja-se às fls.340/344 a transcrição do entendimento do STF sobre a chamada
"substituição tributária para frente", por ocasião do julgamento da ADI 1.815-
4/Alagoas.
Esse julgado é essencialmente esclarecedor, pois abordou todos os aspectos da
compensação tributária.
Abordou, também, a questão da prescrição, o que contraria a decisão emanada contra a
recorrente na decisão administrativa ora guerreada.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723158/2012-87

Desta forma a MP n° 1.991-15/2000 manteve o regime de substituição tributária
adotado anteriormente, que garantia a existência de crédito ao consumidor final, quando
da aquisição de gás natural, óleo diesel ou gasolina diretamente da distribuidora.
Pode-se asseverar, inclusive, que o contido na Portaria n° 2.025 da PGFN e na Lei n°
12.844/2012 se aplica ao caso aqui discorrido, por ser matéria com jurisprudência
sedimentada no STF e com seu efeito "erga omnes".
Finalmente não se pode desconsiderar o preconizado na IN SRF n° 06/99, cujo art.6°
assegurava o ressarcimento dos valores das contribuições correspondentes à incidência
na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo por
intermédio da 15a Turma, no Acórdão no 16-81.982, sessão de 29/03/2018, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade do contribuinte e não reconheceu o direito creditório. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRODUTO
SUJEITO
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
O direito à restituição de que trata o §7° do art.150 da Constituição Federal não se
aplica ao regime de tributação monofásica, uma vez que, neste caso, embora a
tributação seja concentrada numa das etapas da cadeia de comercialização, a obrigação
tributária é satisfeita pelo próprio contribuinte de direito, que não se reveste da condição
de responsável tributário com relação às etapas seguintes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRODUTO
SUJEITO
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
O direito à restituição de que trata o §7° do art.150 da Constituição Federal não se
aplica ao regime de tributação monofásica, uma vez que, neste caso, embora a
tributação seja concentrada numa das etapas da cadeia de comercialização, a obrigação
tributária é satisfeita pelo próprio contribuinte de direito, que não se reveste da condição
de responsável tributário com relação às etapas seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Consta da decisão recorrida os fundamentos para não reconhecer o direito
creditório:
- Inicialmente afastou-se a pretensão do pedido de restituição abranger período
superior há 5 (cinco) anos da data de seu protocolo, aplicando-se o entendimento sedimentado
pelo STF no RE n. 566.621/RS, julgado na sistemática da repercussão geral;
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723158/2012-87

- Com as alterações legislativas no tocante à tributação` dos combustíveis e
derivados de petróleo pelo PIS/Pasep e Cofins nas refinarias, a substituição tributária deixou de
existir na situação específica dando lugar à tributação concentrada, sem a atribuição de
responsabilidade pela tributação dos demais integrantes do elo da cadeia de comercialização
(distribuidores e comerciantes varejistas) e consumo.
- Inexistente a tributação sobre GLP e gás natural após a saída desses produtos da
refinaria, não procede qualquer pedido de restituição ou ressarcimento das Contribuições para o
PIS/Pasep ou Cofins pela contribuinte em razão de sua aquisição adquirida de distribuidora.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual aduz exatamente
os mesmos argumentos de sua manifestação de inconformidade para ver reformada a decisão de
1a instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O litígio versa acerca do pedido de restituição da contribuinte referente a valores
de PIS e Cofins que estariam incluídos no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) e gás
natural, sob alegação de que, por ser tal produto sujeito à alíquota concentrada e sendo adquirido
diretamente da distribuidora não poderia ela suportar o ônus das contribuições de toda cadeia
produtiva.
A interessada suscita a continuidade da eficácia do art. 6o da IN SRF no 06/19991
para argumentar o direito à restituição de valores de PIS e Cofins que a refinaria teria incluído no
preço cobrado da distribuidora e que teria sido repassado à ora Interessada.
Aduz em seu recurso que a MP no 1.991-15/2000 manteve o regime de
substituição tributária adotada anteriormente, que garantia a existência de crédito ao consumidor
final, quando da aquisição de gás natural, óleo diesel ou gasolina diretamente da
DISTRIBUIDORA, o que lhe seria assegurado o direito à restituição dos valores da contribuição
que incidiram nas vendas a varejo.
A Unidade de origem indeferiu o pleito com fundamento na inovação legislativa
trazida pela Medida Provisória no 1.991-15, de 10/03/2000 que alterou as disposições dos arts. 3o
a 6o da Lei no 9.718/98 e passou a prever a incidência de PIS e Cofins sobre os derivados de
petróleo somente na refinaria e reduziu a zero as alíquotas nas demais operações da cadeia de
comercialização. A Lei no 9.990/2000 e MP no 2.037-20/2000 estenderam as alterações como se
vê:

1 Art. 6o. Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos valores das contribuições
referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723158/2012-87

Medida Provisória no 1.991-15, de 10/03/2000:
Art. 2o Os arts. 3o, 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a
vigorar com a seguinte redação:
[...]
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
Lei no 9.990, de 21/07/2000:
Art. 3o. Os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas, respectivamente,
com base nas seguintes alíquotas
MP no 2.037-20, de 28/07/2000 (atual MP no 2.158-35/2001):
“Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de [...]

Além disso, o art. 43 da MP no 1.991-15/2000 reduziu a zero as alíquotas da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da venda de gasolina
automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas. Tais
alterações significam que a legislação passou a considerar separadamente, de forma autônoma, a
incidência dessas contribuições sobre as refinarias, os distribuidores e os comerciantes varejistas.
A tributação ficou concentrada nas refinarias, sem que, contudo, se atribuísse a
estas a condição de contribuintes substitutos dos distribuidores e comerciantes varejistas. Em
outras palavras, as refinarias passaram a ser obrigadas a recolher tão somente o PIS/Pasep e a
Cofins que lhes são próprios, na condição de contribuintes, e não mais de responsáveis
tributários, de modo que não se pode mais falar em substituição tributária.
Dessa forma, as alterações promovidas pela MP n° 1.991-15/2000 afastaram, a
partir de 01/07/2000, a aplicação da sistemática da substituição tributária, com relação ao
PIS/Pasep e à Cofins, na cadeia de comercialização que se inicia nas refinarias de petróleo.
No caso específico do gás natural, sua inclusão nessa forma de tributação se deu
por meio da alteração do art. 4o da Lei no 9.718/1998, promovido pelo art. 22 da Lei n°
10.865/20042, tendo sido mantida até o momento.

2 Art. 22. Os dispositivos legais a seguir passam a vigorar com a seguinte redação:
I - art. 42 da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998:
"Art. 42- As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS devidas pelos produtores e
importadores de derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723158/2012-87

A decisão recorrida, manteve o despacho decisório de indeferimento do pedido de
restituição motivado na inexistência de previsão legal para a restituição de Contribuição ao PIS e
Cofins incidentes sobre combustíveis derivados de petróleo adquiridos por consumidor final
pessoa jurídica, desde 1o de julho de 2000, data em que deixou de ser adotada a sistemática de
substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência monofásica ou em etapa única.
Com razão a decisão recorrida.
Não se pode confundir a anterior tributação dos derivados de petróleo – no caso
da contribuinte, o GLP e gás natural - no regime de substituição tributária na qual as refinarias de
petróleo eram responsáveis pelo recolhimento das Contribuições devidas pelas demais pessoas
jurídicas da cadeia de comercialização-consumo a título de antecipação com a nova sistemática
de tributação sob o regime de monofasia em que a Contribuição sofre uma única incidência na
venda realizada pela refinaria.
Em síntese, uma vez alterada substancialmente o regime de tributação do bens em
questão, nos termos do art. 2o da Lei no 10.865/2004 as operações de comercialização posteriores
à venda pela refinaria não sofrem mais a incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Dessa situação decorre que as vendas de GLP e gás natural realizadas por
revendedores (ou atacadistas/varejistas) à recorrente não são tributadas pelas Contribuições não
gerando a esta qualquer direito creditório - e nem o direito ao indébito em suposto pagamento
indevido - ainda que utilizado como insumo na prestação de serviço e submetida à tributação não
cumulativa das Contribuições, a teor do § 2o, II do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
O disposto acima refuta qualquer pretensão da recorrente de rogar a aplicação de
normas administrativas e decisões judiciais que abordaram o regime de substituição tributária
para frente, e não da tributação monofásica.
Por fim, cumpre apontar que se permitido fosse apurar créditos da não
cumulatividade e lhe restasse saldo credor ao final de período de apuração a legislação não
possibilita a restituição, apenas o ressarcimento, observado os regramentos legais.
O direito de pleitear a restituição no caso em apreço tem sido rejeitado nas
decisões do STJ, como se observa da ementa transcrita:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COFINS. LEI 9.718/98. COMERCIANTE
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA

III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47.4% (quarenta e sete inteiros e quatro décimos por cento)
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) dos derivados de petróleo e
gás natural;
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723158/2012-87

REQUERER A COMPENSAÇÃO DA COFINS INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS
PROVENIENTES DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS, A PARTIR DA LEI 9.990/00.
REGIME MONOFÁSICO.
1. Sob o regime de tributação instituído pela Lei 9.718/98, a Cofins incidente sobre as
operações com combustíveis era recolhida por meio de substituição tributária ‘para
frente’, ou seja, as refinarias, na qualidade de contribuintes substitutas, recolhiam
antecipadamente as contribuições que seriam devidas em toda a cadeia produtiva,
presumindo-se as hipóteses de incidência e a base de cálculo das contribuintes
substituídas.
2. Contudo, a partir da Lei 9.990/2000 (art. 3o), os comerciantes varejistas de
combustíveis e demais derivados de petróleo deixaram de se submeter ao
recolhimento da Cofins, no que se refere à receita auferida com a comercialização
daqueles bens.
As referidas contribuições passaram a incidir somente sobre as refinarias na forma
monofásica, afastando-se a tributação dos varejistas pelo regime de substituição
tributária, anteriormente previsto na Lei 9.718/98. (Min. Benedito Gonçalves,
Acórdão no REsp no 1.121.918/ RS, julgado em 28/09/2009)
Este Colegiado também enfrentou julgamento semelhante no processo no
13656.720981/2012-94 e prolatou o Acórdão no 3201-004.054, na sessão de 24/07/2018, de
Relatoria de seu Presidente, Conselheiro Charles Mayer de Castor Souza, que por unanimidade
de votos negou provimento ao recurso do contribuinte:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/06/2012
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos pagos na
fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se
uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até
30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/06/2012
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DO PIS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
E mais recentemente, o Acórdão no 3201-005.209, sessão de 28/03/2019, deste
mesmo Relator, que igualmente negou provimento, por unanimidade de votos, a contribuinte
com idênticas pretensões:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2011
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.659 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723158/2012-87

PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DO PIS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos pagos na
fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se
uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até
30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2011
PEDIDO RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DO PIS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
CONSUMIDOR FINAL. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico de tributação não há previsão de restituição de tributos pagos na
fase anterior/inicial da cadeia de comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se
uma única vez e, em face dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até
30/6/2000 para as operações de comercialização dos citados produtos.
Por fim, é de se consignar que o direito à restituição de que trata o § 7° do art.150
da Constituição Federal não se aplica ao regime de tributação monofásica, uma vez que, neste
caso, embora a tributação seja concentrada numa das etapas da cadeia de comercialização, a
obrigação tributária é satisfeita pelo próprio contribuinte de direito, que não se reveste da
condição de responsável tributário com relação às etapas seguintes.
Dispositivo
Diante do exposto, VOTO PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital